Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano moral. Tutela provisória concedida em parte. Cadastro de inadimplentes. Suspensão de negativação e protesto. Dilação probatória. Necessidade. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência apenas em parte, tão somente para determinar que a ré, aqui agravada, se abstenha de suspender o fornecimento de energia à unidade consumidora do agravante, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão traduz-se em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão dos pedidos de suspensão de negativação e protesto de nome em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
3. No caso, em 24/01/2024, foi realizada inspeção técnica na unidade consumidora do agravante, onde constatou a irregularidade no medidor de energia, tendo sido lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com a observação “medidor encontrado deixando de registrar o indicativo da fase B, levando para laboratório”, no qual o agravante foi notificado em 24/01/2024 da realização da avaliação técnica do medidor, para fins de acompanhamento, designada para 19/02/2024, no horário das 9h às 11h ou das 14h às 16h, no endereço ali indicado.
4. Não se concretiza o direito vindicado pelo agravante, porquanto o procedimento administrativo respeitou o contraditório e ampla defesa.
5. Considerando que o agravante impugna a metodologia de cálculo para embasar a cobrança, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; art. 1.015, I. Resolução da ANEEL 1.000/2021, art. 592.